Tribunal: STF
Processo: HC 271065
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Júlia Cristina Vieira Castamann, em favor de Eric Oliveira Farias, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1084988.
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ERIC OLIVEIRA FARIAS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que não conheceu do HC n. 2061739-32.2026.8.26.0000. 
Consta dos autos que, em 04/02/2026, foi renovada a permanência do paciente no sistema penitenciário federal, com submissão ao Regime Disciplinar Diferenciado, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, por decisão do Juízo Corregedor do DEECRIM UR1/SP, lastreada em informações da Secretaria da Administração Penitenciária e da Diretoria da Polícia Penal Federal acerca de sua liderança e relevância na organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”. 
Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prorrogação do RDD e da custódia federal foi deferida sem fundamentação idônea, concreta e atualizada, em afronta ao art. 52, § 4º, da Lei de Execução Penal, por se apoiar em motivos pretéritos e genéricos, sem demonstração contemporânea de alto risco ou manutenção de vínculos criminosos. 
Alega que a manutenção do paciente em regime de segregação máxima, por quase oito anos, configura medida desproporcional e ilegal à luz da finalidade ressocializadora da pena, pois desconsiderou sua evolução e ressocialização, evidenciada por bom comportamento carcerário e remições por estudo e leitura, bem como visitas familiares e progressão para o regime semiaberto. 
Defende que houve violação a princípios constitucionais e legais, inclusive por negligenciar a fragilidade do estado de saúde do paciente, tornando a medida desumana e incompatível com o dever estatal de garantir assistência à saúde durante a execução penal. 
Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto para suspender os efeitos da decisão de 04/02/2026 e cessar o cumprimento do RDD e da custódia em presídio federal de segurança máxima até o julgamento deste habeas corpus. E, no mérito, a declaração de nulidade da decisão que renovou o RDD e determinou a permanência no sistema penitenciário federal, bem como a cessação do constrangimento ilegal e a autorização para que o paciente cumpra a pena em regime menos gravoso e com garantia de tratamento médico adequado. (eDOC 15)

O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 8.4.2026, em decisão monocrática que transitou em julgado sem interposição de agravo regimental.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, não interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente